Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704912-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, GPLAN SERVICOS LTDA RECORRIDO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação devolvida para o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STJ no Tema 1.076 do STJ, acerca do alcance da norma relativa aos honorários por equidade nas situações em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado (ID 64708481). A invocação do precedente vinculante, no entanto, já foi objeto de expressa análise por esse colegiado, que, por ocasião do julgamento da apelação, afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.076 do STJ na situação em apreço, com o reforço ao distinguishing entre o caso em concreto e o paradigma, e sem olvidar a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255), conforme se observa do seguinte excerto do voto condutor: Ademais, não se desconhece a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 1.412.060, submetendo a julgamento o Tema 1255: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.” Por essa razão, aplica-se o §8° do art. 85 do CPC, ou seja, o critério da equidade. Não se está negando a observância do Tema 1.076 do STJ, pelo contrário, pois o que se defende é a aplicação adequada e tipificada dos critérios constantes do referido entendimento jurisprudencial, extraindo-se a conclusão de que aplicação do §2o demanda necessariamente a análise do caso concreto. (ID 59669483). Acresce-se a isso, o fato de que, expressamente, foi reconhecida a natureza declaratória da ação, a ausência de cunho econômico dos pedidos, cujo objeto foi, unicamente, a anulação da licitação para permitir a participação da autora, ora apelada, no certame concorrencial, em que a petição inicial fixou o valor da causa em R$ 1.000,00, originariamente (ID 57269674), e posteriormente emendada para atender ao comando judicial (ID 57269632). Desse modo, a questão suscitada já foi analisada por este órgão julgado. Sendo assim, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso especial interposto. Intimem-se. Encaminhem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator